Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726850-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS LUIZ RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme ampla jurisprudência, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do réu é apto a ensejar uma condenação criminal, desde que coerentes e convergentes com as demais provas produzidas nos autos. 2. Informando o próprio réu que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão e não tendo sido apontado qualquer outro motivo de suspeição dos policiais, não há fundamento para pretender desqualificar seus depoimentos. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 386 do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI e LIV, da Constituição Federal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Enfatiza que a sua condenação foi embasada exclusivamente no depoimento dos policiais militares que realizaram a sua prisão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI e LIV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005